Tribunal: TJBA
Processo: 0531162-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531162-16.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR PORTO BARRAL e outros (3) Advogado(s): KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, BRUNO TACHARD PASSOS, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO APELADO: HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (3) Advogado(s):CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO, BRUNO TACHARD PASSOS, KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO EM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CULPA IN ELIGENDO. LUCROS CESSANTES. INCC SUBSTITUÍDO POR INPC. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. EMBARGOS DAS RÉS REJEITADOS E EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos simultaneamente pelo autor e pelas rés, contra acórdão da 3.ª Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação do autor para restituir valores pagos a título de IPTU e cotas condominiais no período anterior à entrega das chaves (12/2013 a 01/2015) e negou provimento às apelações das rés. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas séries de questões em discussão: (i) Quanto aos embargos das rés: saber se há omissão quanto à alegada inexistência de ato ilícito e à prova dos lucros cessantes; (ii) Quanto aos embargos do autor: saber se há omissão relativa à base de cálculo dos lucros cessantes (valor atualizado) e à devolução da diferença de correção monetária do saldo devedor (substituição INCC/INPC de 12/2013 a 01/2015). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos das rés não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição. O acórdão enfrentou adequadamente a responsabilidade solidária e a culpa in eligendo pela escolha da empresa ACT. As razões pretendem rediscutir o mérito, o que é inviável em embargos de declaração. 4. O acórdão embargado tratou expressamente da presunção de prejuízo para lucros cessantes, em consonância com a jurisprudência do STJ (Tema 996). 5. Quanto aos embargos do autor, reconhece-se omissão sobre a base de cálculo dos lucros cessantes. O percentual de 0,5% ao mês deve incidir sobre o valor do contrato devidamente atualizado. 6. Constatada também omissão relativa à substituição do INCC pelo INPC no período de 12/2013 a 01/2015, tema decidido na sentença e não examinado no acórdão. A mora decorreu exclusivamente das rés, sendo indevida a incidência de INCC após a conclusão da obra. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração das rés conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do autor conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para: (i) esclarecer que os lucros cessantes (0,5% ao mês) incidem sobre o valor atualizado do contrato; (ii) integrar o acórdão para manter a condenação das rés à restituição da diferença decorrente da substituição do INCC pelo INPC no período de 12/2013 a 01/2015. Tese de julgamento: "1. Os lucros cessantes fixados em 0,5% ao mês devem incidir sobre o valor do contrato devidamente atualizado. 2. É devida a restituição da diferença de correção monetária decorrente da substituição do INCC pelo INPC quando o atraso decorre de culpa das promitentes vendedoras." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 2.º, 3.º, 7.º, 12, 14 e 18; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 996; STJ, AgInt no AREsp 1.957.756/RO; TJCE, Apelação Cível 02196691520208060001, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, 4.ª Câmara Direito Privado, j. 08.04.2025; TJBA, Apelação 0556462-43.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, Publicação 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0531162-16.2015.8.05.0001, opostos simultaneamente pelo autor JULIO CESAR PORTO BARRAL e pelas rés HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pelo autor JULIO CESAR PORTO BARRAL, com efeito modificativo, e CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração opostos pelas rés HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A., tudo nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23